Tribunal: TJES
Processo: 5000164-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILZA MARIA CASTELAN CAETANO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000164-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NILZA MARIA CASTELAN CAETANO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NILZA MARIA CASTELAN CAETANO em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e determinou o bloqueio de metade dos valores recebidos pela Agravante a título de verbas trabalhistas (id 1858766).

Em suas razões recursais (id 960302), aduz a Agravante, em síntese, (a) que a decisão impugnada viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, por não ter sido determinada a sua oitiva prévia (da Agravante); (b) que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência; (c) que as verbas trabalhistas possuem caráter personalíssimo e não se comunicam na comunhão de bens.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas no id 1091630.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Observe a Secretaria da Câmara o disposto no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 10 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de origem de ação de divórcio litigioso ajuizada pelo Agravado em face da Agravante em que, dentre outras pretensões, foi pleiteada a partilha da quantia recebida pela última a título de indenização trabalhista e a concessão de ordem liminar para o bloqueio do respectivo valor até julgamento final.

Pela decisão impugnada (id 1858766), o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou,
ad cautelam,
o bloqueio de metade dos valores recebidos pela Agravante a título de verbas trabalhistas.

Em suas razões recursais (id 960302), aduz a Agravante, em síntese, (a) que a decisão impugnada viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, por não ter sido determinada a sua oitiva prévia (da Agravante); (b) que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência; (c) que as verbas recebidas a título de indenização trabalhista possuem caráter personalíssimo e não se comunicam na comunhão de bens.

Pois bem.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Inicialmente, impõe-se afastar a alegação de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, haja vista que o próprio Código de Processo Civil possibilita a concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, como prevê expressamente o § 2º, do art. 300, do Estatuto Processual Civil.

De outro lado, quanto à possibilidade, ou não, de partilha de valores recebidos a título de indenização trabalhista, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou que “é
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a verba de natureza trabalhista adquirida e pleiteada, na constância da união, comunica-se entre os cônjuges, devendo, portanto, ser partilhada
.” (AgInt no REsp 1696458/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

Diante da possibilidade de comunicação das verbas recebidas sob a referida rubrica, faz-se necessário o aprofundamento da instrução probatória na instância de origem a fim de averiguar, de forma indene de dúvidas, se o valor objeto da constrição judicial deve, ou não, integrar o patrimônio partilhável, à luz do caso concreto.

Baseado justamente nesta necessidade de aprofundamento cognitivo, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
ao determinar

o bloqueio
ad cautelam
das verbas recebidas pela Agravante a título de indenização trabalhista, consignou que assim o fez “
ao menos até que melhor se identifique a natureza da dita indenização (se inteiramente referente a direitos personalíssimos), com base no poder geral de cau
t
e
la
e considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano acaso se retarde a providência, estou determinando e promovendo a restrição de metade da verba, como segue em anexo
”.

Considerando o restrito âmbito de cognição ínsita a esta seara recursal, impõe-se privilegiar a manifestação do MMº. Juiz de Direito
a quo
para que se possibilite o desenvolvimento da atividade probatória na instância de origem.

Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000164-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NILZA MARIA CASTELAN CAETANO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO BLOQUEIO DE VALOR – INDENIZAÇÃO TRABALHISTA – PARTILHA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A NATUREZA DA VERBA INDENIZATÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à comunicabilidade dos créditos trabalhistas originados e pleiteados na constância da sociedade conjugal ou da união estável
.

2
.
Considerando o restrito âmbito de cognição ínsito à seara recursal, faz-se necessário o aprofundamento da instrução probatória na instância de origem a fim de averiguar, de forma indene de dúvidas, se o valor objeto da constrição judicial deve, ou não, integrar o patrimônio partilhável, à luz do caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante NILZA MARIA CASTELAN CAETANO e Agravado LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.